Tribunal: TJMT
Processo: 1029461-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029461-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comissão, Corretagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (AGRAVANTE), ALFREDO FELIPPI TOME - CPF: 220.148.379-53 (AGRAVADO), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1029461-80.2024.8.11.0000

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II.

Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na comprovação da hipossuficiência para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III.

Razões de decidir:

3. O tribunal manteve a decisão de primeiro grau, porquanto entendeu que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência, porquanto considerou o a situação financeira da empresa.

IV.

Dispositivo e tese
:
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da hipossuficiência econômica do requerente. 2. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente, sendo necessário apresentar documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1029461-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANO JOSE SPIELMANN

AGRAVADO: ALFREDO FELIPPI TOME, PAULO CESAR FILIPPI TOME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
LUCIANO JOSE SPIELMANN
, contra decisão deste relator que, na decisão monocrática, negou a concessão à justiça gratuita a agravante.

Em síntese, alega que o agravante preencheu todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que juntou todos os documentos necessários que comprovem a alegada hipossuficiência.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a concessão da justiça gratuita.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1029461-80.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por primeiro, diferentemente do que alegam os recorrentes, o julgamento monocrático está autorizado pelo artigo 932 do CPC, IV,
a
quando o recurso for contrário à súmula do STF, STJ ou do
próprio tribunal
. É exatamente o caso dos autos.

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que manteve a decisão e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)Dito isso, por outro lado,
é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
.

Em razão do pedido de gratuidade da justiça foi oportunizado, na origem ao autor comprovar a alegada hipossuficiência. O autor aqui agravante apresentou os seguintes documentos: cópia da carteira de trabalho indicando a ausência de vínculo empregatício desde 2010 e extratos bancários de conta conjunta com Elisangela fachi.
Todavia, referidos documentos não revelam suficientes para prescrever a alegada hipossuficiência
.

Registra-se que além e tratar o autor aqui agravante de empresário e corretor, o prolator da decisão impugnada consignou que os extratos bancários refere-se a movimentações de conta bancária especifica, utilizada para compras no crédito, fato este que impossibilita a verificação dos rendimentos do autor aqui recorrente.

A decisão ainda consignou que o prolator fez consulta pelo sistema Sniper, tendo sido constatado que a conta bancária do extrato juntado não é a única de titularidade do autora aqui agravante e que tem, ao menos, três empresas com serviços imobiliários vinculados no nome dele.

Aliás, o autor aqui recorrente sequer apresentou cópia das declarações de renda, a fim de comprovar inexistência de patrimônio.

(...)”

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024